Tribunal: TJDFT
Processo: 0712908-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Contudo, tal modalidade de recurso não tem a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pelas partes, nem os dispositivos legais mencionados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. Mesmo rejeitados os embargos de declaração, por não ostentar a decisão embargada vício que autorize a oposição, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de Declarações não providos. Decisão unânime.